Tribunal: TJSP
Processo: 1002323-44.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de rescisão contratual.
O contrato de locação foi celebrado pela Prefeitura por determinação do Governo do Estado para instalação de Ambulatório Médico de Especialidades que foi posteriormente suspensa, por falta de previsão orçamentária. A Municipalidade, locatária, propôs extrajudicialmente a suspensão da locação, para manter o contrato, o que foi

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de rescisão contratual.
O contrato de locação foi celebrado pela Prefeitura por determinação do Governo do Estado para instalação de Ambulatório Médico de Especialidades que foi posteriormente suspensa, por falta de previsão orçamentária. A Municipalidade, locatária, propôs extrajudicialmente a suspensão da locação, para manter o contrato, o que foi recusado pela locadora. Assim, estando evidenciado que a impossibilidade de manter a locação decorreu de evento que a Prefeitura não podia prever, tampouco evitar, correta a rescisão, sem a imposição de qualquer penalidade à Municipalidade.
No entanto, o termo final da locação é a data em que o imóvel foi devolvido à locadora e os embargos declaratórios opostos contra a r. sentença não possuem caráter meramente protelatório, razão pela qual a penalidade aplicada deve ser excluída.
Recurso parcialmente provido.